Tribunal: TJMT
Processo: 0000389-04.2010.8.11.0082
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000389-04.2010.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ANA FLAVIA GONCALVES DE OLIVEIRA AQUINO - CPF: 667.438.261-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), JOEL ANTONIO ORSO - CPF: 572.124.901-30 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇAO DE FAZER – RECOMPOSIÇÃO DE ÁREA DEGRADADA – TERMO DE COMPROMISSO DE COMPENSAÇÃO – TCC – PRORROGAÇÃO COM A EMISSÃO DO CAR – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Evidenciado nos autos que a obrigação firmada no TCC foi prorrogada com a emissão do CAR, sendo que, atualmente, a regularização da reserva legal é realizada por meio do SIMCAR, cujo cadastro ainda está pendente de análise pelo órgão ambiental, não há que se falar em descumprimento.

2. Se o alegado descumprimento do TCC foi o que ensejou o ajuizamento da execução, acertada a sentença que extinguiu o feito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente da Comarca da Capital, na
Ação de Obrigação de Fazer no 0000389-04.2010.8.11.0082,
em face de JOEL ANTONIO ORSO. A sentença julgou extinto o feito,
“nos termos do artigo 487, inciso I c/c artigos 786 e 925, do CPC, tendo em vista que restou comprovado que as obrigações firmadas no TCC foi prorrogada com a emissão do CAR, sendo que, atualmente, a regularização da área de reserva legal é realizada por meio do SIMCAR”.

Nas razões recursais, o apelante argumenta que a emissão do Cadastro Ambiental Rural (CAR) não comprova o cumprimento das obrigações estabelecidas no Termo de Compromisso de Compensação (TCC).

Salienta que o registro no CAR reflete apenas uma fase preliminar de verificação da adequação da área proposta para compensação, e não configura, por si só, um reconhecimento de que as obrigações foram cumpridas ou que inexista interesse processual do Estado de Mato Grosso.

Ressalta, ainda, que a análise do processo de compensação não foi concluída e o Termo de Compromisso, que é o título executivo, não foi finalizado; portanto, não se pode afirmar que houve regularização da propriedade rural, nem que as obrigações foram cumpridas ou prorrogadas. Diante desses fatos, solicita o provimento do recurso com a finalidade de reformar a decisão de primeira instância.

Contrarrazões foram apresentadas pleiteando o desprovimento do recurso, com a manutenção da sentença de primeiro grau.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de autoria do Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, opinou favoravelmente ao provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado anteriormente, trata-se recurso de apelação interposto contra a sentença que determinou a extinção do processo. Originalmente, o Estado de Mato Grosso moveu uma ação de obrigação de fazer em razão do não Termo de Compromisso de Compensação - TCC no 592/2003, celebrado entre JOEL ANTONIO ORSO e a então Fundação Estadual do Meio Ambiente (FEMA).

A decisão questionada extinguiu a execução, fundamentando-se na prorrogação das obrigações contidas no TCC, devido à emissão do Cadastro Ambiental Rural (CAR). Consignou que, atualmente, a regularização ambiental é conduzida através do Sistema de Cadastro Ambiental Rural (SIMCAR), e o cadastro em questão ainda está sob análise do órgão ambiental competente. Não verificou, portanto, o descumprimento das obrigações.

Contra essa decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs o recurso de apelação em análise. O ente apelante argumenta que a emissão do CAR não demonstrou, por si só, o cumprimento das obrigações assumidas no termo anteriormente mencionado.

Apesar das alegações da parte apelante, este recurso não merece acolhimento. De fato, até a propositura da ação, a parte apelada não havia demonstrado a aprovação do projeto de compensação conforme estabelecido no TCC no 592 firmado em 21/03/2003.

Contudo, apesar de o recorrido ter sido o motivador da instauração da execução, a análise das informações da Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT revela que o imóvel rural já está inscrito no CAR MT 105446/2018

, que se encontra na situação
“aguardando análise da complementação do interessado”.

Segundo a legislação vigente, a regularização ambiental dos passivos associados ao imóvel deve ser realizada no âmbito do SIMCAR, após a validação do CAR. O Programa de Regularização Ambiental (PRA) permitirá a avaliação da conformidade das medidas adotadas para satisfazer as exigências dos termos ajustados.

Assim, os documentos apresentados indicam que as obrigações estipuladas nos TCC foram prorrogadas com a emissão do CAR, e a regularização ambiental das propriedades rurais ocorre por meio do SIMCAR. Esse cadastro, ainda em análise, não evidencia um descumprimento, tendo em vista a novação das obrigações nos termos do artigo 360, inciso I, do Código Civil.

Portanto, conclui-se que a execução da obrigação de fazer, decorrente do suposto descumprimento do TCC, deve ser considerada extinta, em linha com os precedentes do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Estes demonstram que, com a prorrogação dos termos através da emissão do CAR, e a subsequente adesão ao SIMCAR, os compromissos ambientais foram readequados aos parâmetros da Lei no 12.651/2012, conforme determinado pela Instrução Normativa no 03, de 25 de março de 2022, e pelo Decreto estadual no 684/2020.

Com base nesses argumentos, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024